Tribunal: STF
Processo: RE 103396
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL, ART. 110, PARAGRAFOS 1. E 2. DESDE
A LEI N. 6416/1977, CUIDA-SE, EM FACE DESSES DISPOSITIVOS PENAIS, DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DO ESTADO E NÃO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA, CASSANDO O ACÓRDÃO, DETERMINAR QUE O
TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE A APELAÇÃO DO RÉU E, SE MANTIDA A
CONDENAÇÃO, DECRETE, SENDO O CASO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA, ÚNICA ADMISSIVEL, NA ESPÉCIE.